Tribunal: TJDFT
Processo: 0755638-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755638-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Nilma Regina da Silva Apelado: Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 74230865) interposta por Nilma Regina da Silva contra a sentença (Id. 74230862) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido formulado pela sociedade empresária Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda procedente. A apelante comunica a ocorrência de fato novo pretensamente relevante para o provimento do recurso, nos termos da regra prevista no art. 493 do CPC. Relata que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal proferiu decisão administrativa que comprova que a apelada não prestou todos os serviços necessários para a regularização relacionada ao Condomínio Belvedere Green. Assim, manifeste-se a sociedade empresária apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do aludido fato novo nos termos da regra prevista no art. 493, parágrafo único, em composição com o art. 10, ambos do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator